Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Civil. Processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios no Acórdão.
1.. Os embargos de declaração não se prestam a reexame das matérias apreciadas e decididas, circunscrevendo-se às hipóteses elencadas no Art. 1.022 do CPC
2.. Embargos rejeitados.